Tribunal: TJSP
Processo: 2237887-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas. Decisão que determinou que a instituição financeira ré apresentasse nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, toda a documentação enviada ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acerca do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas. Decisão que determinou que a instituição financeira ré apresentasse nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, toda a documentação enviada ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acerca do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação da parte ré. Cabimento. Banco que já havia cumprido, sem resistência alguma, a determinação de juntada dos documentos requeridos pela parte agravada na petição inicial, os quais ele alega serem os únicos à sua disposição. Desnecessidade de juntada de outros documentos. Procedimento da ação de produção antecipada de provas que não comporta juízo de mérito sobre a documentação apresentada. Inteligência do art.382, §2o do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237887-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado JOSE MARCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares V. U. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator que negava provimento e
declara. Acordão com o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE, vencedor, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencido E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2237887-39.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: JOSE MARCIO DOS SANTOS
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
VOTO No 23579
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Produção
Antecipada de Provas. Decisão que determinou que a
instituição financeira ré apresentasse nos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, toda a documentação enviada ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) acerca do contrato de
empréstimo consignado celebrado entre as partes, sob pena de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação da
parte ré. Cabimento. Banco que já havia cumprido, sem
resistência alguma, a determinação de juntada dos documentos
requeridos pela parte agravada na petição inicial, os quais ele
alega serem os únicos à sua disposição. Desnecessidade de
juntada de outros documentos. Procedimento da ação de
produção antecipada de provas que não comporta juízo de
mérito sobre a documentação apresentada. Inteligência do
art.382, §2o do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.50 dos autos de origem que, em ação de produção
antecipada de provas, determinou que a instituição financeira ré
apresentasse nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, toda a documentação
enviada ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acerca do
contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, sob pena de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
A parte ré, ora agravante, alega, em síntese,
que, devidamente intimada da r. sentença que julgou procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos feitos pela parte autora, ora agravada, para que apresentasse nos
autos a documentação indicada na petição inicial, imediatamente cumpriu
referida determinação, porém o recorrido sustenta que o contrato juntado
não é aquele que está efetivamente averbado em seu benefício
previdenciário. Obtempera o recorrente, porém, que isso se deve ao fato de
que o INSS gera nova averbação quando ocorre mudança no limite do
cartão de crédito consignado, razão pela qual o número do contrato e a data
constante da averbação são diferentes dos dados internos da instituição
financeira. Por fim, requer o afastamento das 'astreintes' cominadas ou, ao
menos, a revisão do valor arbitrado a esse título.
O
recurso
foi
processado
no
efeito
suspensivo pelo E. Relator Sorteado, Des. Plínio Novaes de Andrade
Júnior.
Houve resposta.
Posto o feito em sessão de julgamento, o E.
Relator Sorteado propôs, em seu voto, o desprovimento do recurso.
Ousei discordar, propondo o provimento do
agravo de instrumento, e a Turma Julgadora, por maioria de votos,
acompanhou a divergência, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
Assiste razão à parte agravante.
Cuida-se, na origem, de ação de produção
antecipada de provas em que a parte agravada pleiteia que a instituição
financeira ora agravante apresente informações e documentos sobre o
contrato de empréstimo consignado no 10779657, celebrado entre as partes.
Ante a desnecessidade de dilação probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil, a ação, então, foi
julgada procedente (fls.13/15 dos autos de origem), para “DETERMINAR
que a parte requerida apresente nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os
documentos narrados na exordial, sob pena de multa”.
Devidamente citada, a parte agravante, em
cumprimento à referida determinação judicial, acostou aos autos a
documentação de fls.22/31 dos autos de origem.
A parte agravada, contudo, impugnou os
documentos apresentados, alegando que estes não se referem ao contrato
indicado na petição inicial, uma vez “o contrato pleiteado pelo autor se
trata do contrato de empréstimo que recebeu o no 10779657, ou seja,
diferente daquela juntado pelo requerido às fls. 22/31” (fls.43 dos autos de
origem).
Após manifestação da parte agravante a
respeito, sobreveio, então, a r. decisão recorrida, proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Pelo que se verifica, a sentença de fls.13/15 determinou
que a requerida apresente nos autos os documentos
narrados na exordial, qual seja, o contrato de empréstimo
no. 10779657.
Pois bem, é inócua qualquer discussão acerca da data de
inclusão dos descontos no pagamento da parte autora
sobre o referido contrato, já que a determinação judicial
foi exclusiva para a apresentação do contrato de
empréstimo citado alhures.
De igual forma, considerando a informação prestada pela
requerida de que o contrato enviado para o INSS só teve
alteração de número por regras internas daquela
autarquia federal, DETERMINO que a requerida
apresente nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, toda a
documentação enviada à Previdência Social acerca do
contrato de empréstimo firmado entre as partes, para
futura análise de seus argumento, sob pena de multa no
valor de R$ 5.000,00 reais.
Com a vinda das informações, intime a parte autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação em igual prazo.
Intime-se.”
Ocorre que, com a devida vênia do voto em
sentido contrário apresentado pelo E. Relator Sorteado, que propôs a
manutenção da r. decisão agravada, a determinação de exibição de referida
documentação pela instituição financeira mostra-se desnecessária 'in casu'.
Isso porque o procedimento da produção
antecipada de prova vem regulado nos artigos 381 e seguintes do Código
de Processo Civil (Capítulo XII, Seção II), sendo certo que o §2o do artigo
382 assim estabelece: “O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(grifos nossos).
Em
outras
palavras,
não
cabe
ao
procedimento da produção antecipada de provas a “apreciação do valor da
prova colhida, havendo mera documentação para eventual e futura
utilização, de modo que são inadmissíveis juízos acerca da completude ou
não dos documentos apresentados, determinação para suplementação, ou
imposição de algum tipo de presunção em razão do não suprimento da
complementação” (TJ-SP, Apelação no 1025608-40.2019.8.26.0576, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
20.10.2020).
E, no caso em tela, como destacado acima, o
banco agravante, após a determinação de apresentação dos documentos
declinados pelo agravado na petição inicial, apresentou, sem resistência
alguma, o contrato de empréstimo consignado que tinha à sua disposição, o
qual ele afirma ser o “único contrato de cartão de crédito consignado
celebrado pelo Autor” (fls.49 dos autos de origem), não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar, portanto, em apresentação de toda documentação enviada ao INSS
para o desconto do empréstimo consignado.
Assim, ao contrário do defendido pela parte
agravada, a parte agravante apresentou os documentos de que dispunha
buscando atender ao pedido formulado na petição inicial, não sendo
cabível o argumento no sentido de que não foi apresentado o documento
pretendido, afinal a suficiência ou não da documentação apresentada nesta
sede, em razão da vedação do artigo 382, §2o do CPC, é matéria de
eventual ação principal, ocasião em que a parte interessada poderá requerer
a produção das almejadas provas suplementares para fins de
esclarecimento de eventual dúvida a respeito do contrato averbado em sua
aposentadoria.
Nesse sentido:
1129469-49.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2020
Data de publicação: 26/10/2020
Ementa: AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS JULGADA PROCEDENTE
procedimento
de jurisdição voluntária
inexistência de qualquer
resistência por parte da apelante a desnaturar a qualidade
de procedimento de jurisdição voluntária da ação de
produção antecipada de prova nos termos do artigo
382, § 2o do CPC, exibida a documentação, cabível
apenas se considerar produzida a prova, sem
qualquer juízo valorativo sobre ela
ausência de
litígio propriamente dito, o que leva a que cada parte
arque com as custas que despendeu e com os honorários
de seus respectivos patronos sentença alterada para o
fim de simplesmente ser dada por produzida a prova,
com a isenção da apelante dos encargos que decorreriam
da sucumbência, porque inexistente essa. Resultado:
recurso provido.
1020230-13.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): José Marcos Marrone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/05/2019
Data de publicação: 31/05/2019
Ementa: Produção antecipada de prova Ação proposta
com fundamento no art. 381, II e III, do atual CPC
Requerida que, sem haver oferecido resistência,
apresentou os documentos que estavam em seu poder
Ação probatória autônoma em que não há debate
sobre o direito material Hipótese em que o processo
deveria
ter
sido
encerrado
mediante
sentença
homologatória Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e
383 do atual CPC Homologação da prova produzida
Afastado o decreto de procedência da ação. Produção
antecipada de prova - Ação proposta sob a égide do atual
CPC Decisão que não comporta recurso § 4o do art.
382 do atual CPC que limita a interposição de recurso
somente ao caso em que for indeferida totalmente a
produção da prova pleiteada na inicial. Produção
antecipada de prova Sucumbência - Documentos em
poder da requerida que foram apresentados na primeira
oportunidade em que ela se manifestou nos presentes
autos - Procedimento que não assumiu o caráter
contencioso, tendo em vista a ausência de resistência
Apelo da requerente prejudicado.
1002122-62.2017.8.26.0037
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2017
Data de publicação: 06/10/2017
Data de registro: 06/10/2017
Ementa: *Apelação Produção antecipada de provas
Preliminar suscitada em contrarrazões Necessidade de
expedição de ofício à OAB para apuração de eventual
infração ao Código de Ética e prática de crime pelo
advogado da autora
Descabimento
Ausência de
indícios de irregularidade ou fraude na outorga do
mandato ao patrono da autora Alegações genéricas a
respeito Preliminar rejeitada. Produção antecipada de
provas Exibição de documentos pelo réu Sentença
homologatória
da
prova
produzida

Recurso
sustentando que os documentos exibidos não atendem a
pretensão de direito material da autora, devendo o réu
arcar com ônus da sucumbência
Inadmissibilidade
recursal
Sentença meramente homologatória

Procedimento que não permite valoração da prova
produzida, nem admite defesa ou recurso, salvo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que indeferir totalmente a produção da prova
Procedimento não assumiu caráter contencioso,
ausente resistência na exibição dos documentos, sendo
descabida imposição de verbas sucumbenciais ao réu
Inteligência do art. 382, §4o, NCPC Precedentes do
TJSP Recurso não conhecido.*
Destarte, prospera a pretensão recursal para
afastar a determinação imposta ao banco réu, ora agravante.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário apresentado pelo E. Relator Sorteado, pelo meu
voto vencedor, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237887-39.2019.8.26.0000
VOTO No 18365
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237887-39.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: JOSE MARCIO DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. VINICIUS PERETTI GIONGO
RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR WALTER BARONE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir do entendimento da douta maioria, pelas
seguintes razões:
Cuida-se "ação de produção antecipada de provas" na qual
o autor, ora agravado, requereu a exibição de contrato de empréstimo firmado junto à
instituição bancária requerida, ora agravante, registrado sob o no 10779657.
Ocorre que o banco apresentou contrato de empréstimo em
nome do autor, registrado, entretanto, com número diverso daquele, alegando que “a
confusão feita se dá por conta da regra do INSS (Instituto Nacional de Seguridade
Social), que altera o número do contrato no sistema interno do órgão, e cria uma nova
averbação quando há mudança no limite do cartão” e que o contrato exibido era o
único firmado entre as partes (fls. 48/49 dos autos originários).
A fim de apreciar esta controvérsia, o Meritíssimo Juiz da
causa determinou, na r. decisão agravada, que a requerida apresentasse, no prazo de
5 (cinco) dias, toda a documentação enviada à Previdência Social acerca do contrato
de empréstimo celebrado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00
reais, contra o que se insurge o agravante.
O artigo 399, inciso III, do novo Código de Processo Civil
não admite recusa da exibição quando se tratar de documento comum às partes por
seu conteúdo, como é o caso em tela.
Nestas condições, é dever do banco exibir os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando solicitados, o que também encontra amparo no artigo 396 do mesmo estatuto,
o qual dispõe: “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder”.
Além disto, os bancos têm o dever de guarda desses
documentos, ao menos pelo prazo prescricional previsto em lei, o que é previsto,
inclusive, pela resolução 913/84 do Banco Central do Brasil.
Assim, é perfeitamente possível a aplicação de multa como
meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial de exibição de
documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do novo Código de Processo
Civil, conforme acertadamente determinou o Juízo da causa.
Na espécie, o valor da multa imposta, qual seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura excessivo, levando em consideração o porte
econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o
cumprimento de obrigação de fácil execução.
Ademais, o prazo de 5 (dez) dias, fixado na r. decisão
hostilizada, para apresentação dos documentos em questão, afigura-se razoável,
tendo em vista que a referida obrigação é de fácil execução e o banco não apresentou
qualquer impedimento técnico para cumprimento desta providência.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“ASTREINTE
Exibição de documentos como medida
probatória determinada pelo juiz em liquidação de sentença proferida em ação
revisional de contrato bancário Aplicação da multa pelo descumprimento da ordem
de exibição ou de juntada aos autos dos extratos bancários no período a ser
considerado pela perita judicial no cálculo do valor devido Admissibilidade Tese da
impossibilidade de aplicação de astreinte na exibição de documentos (cautelar
antecedente ou incidental) ficou superada pela lei nova, estando expressamente
autorizada a imposição de multa diária ou qualquer outra medida indutiva, coercitiva,
mandamental ou sub-rogatória adequada a compelir a parte a colaborar na produção
de prova, como a juntada aos autos de documento que se encontre em seu poder -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do parágrafo único do art. 400 do CPC/2015
Hipótese em que a
exibição é necessária para tornar possível a realização de perícia contábil em
liquidação de sentença proferida em ação revisional de contrato Decisão mantida
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento 2157621-02.2018.8.26.0000; Relator:
Desembargador Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data
de Registro: 14/11/2018).
“Agravo de instrumento - Ação revisional - Determinação
para exibição do contrato de financiamento discutido, sob pena de multa diária -
Insurgência apenas contra a multa cominatória - Cabimento - Inteligência do parágrafo
único do art. 400 do CPC - Penalidade cuja aplicação depende apenas da própria
agravante, que não se insurge contra a determinação judicial - Decisão mantida -
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2074757-72.2016.8.26.0000; Relator:
Desembargador Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/10/2016; Data de Registro:
31/10/2016).
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Determinação de
apresentação de documentos sob pena de multa Pedido de afastamento da multa
Impossibilidade Novo CPC que permite que os magistrados se valham de medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial Artigo 400, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil -
Mantida a r. decisão
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento 2180143-
91.2016.8.26.0000; Relator: Desembargador Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016).
Ressalte-se, em remate, que a determinação contida na r.
decisão agravada consiste na obrigação de o banco agravante apresentar, nos autos,
a documentação enviada à Previdência Social acerca do contrato de empréstimo
celebrado entre as partes, a fim de que seja analisado seu argumento de que o
contrato enviado para o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) teve alteração
de número por regras internas daquela autarquia federal.
Nestas condições, a referida documentação enviada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência Social era necessária para esclarecer a questão e, mesmo por isso,
cabível a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento da
determinação judicial de exibição de documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo
único, do novo Código de Processo Civil
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava provimento
ao recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste recurso, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
fi
n
al
Categori
a
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdão
s
Eletrônic
os
WALTER ROCHA BARONE
13A05171
9
1
2
Declaraç
ões de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13EB3A09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237887-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.